Tribunal: TJMT
Processo: 1007911-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007911-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[OSVALDO INACIO DA SILVA - CPF: 906.447.511-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O ESTABELECIMENTO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E IMPOSSIBILIDADE COMO CONDIÇÃO DE CUMPRIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – PEDIDOS DE NULIDADE PARCIAL OU EXCLUSÃO DO MONITORAMENTO –

PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO, EM PRISÃO DOMICILIAR – INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL NA COMARCA – DECISÃO FUNDAMENTADA E RESPALDADA EM ENTENDIMENTO DO STF – PREMISSA DO TJMG – NULIDADE NÃO IDENTIFICADA – ADEQUAÇÃO DA TORNOZELEIRA ENTRE AS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO – PARCER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
– JULGADOS DO STJ E TJMT – DECISÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se a decisão questionada está devidamente fundamentada e respalda em julgado do c. STF, não se reconhece ausência de motivação (TJMG, AgExPe no 10686.07.20445-2/001).

“[...]. Inexistindo estabelecimento adequado para cumprimento da pena em regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico. Isso porque o monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de estabelecimento prisional adequado com o regime fixado para o cumprimento da pena. [...].Destarte, considerando que a tornozeleira eletrônica é instrumento hábil a permitir a verificação se o agravante está cumprindo integralmente todas condições impostas do regime, mostra-se adequado a imposição, dentre as condições de cumprimento de pena no regime semiaberto, o monitoramento eletrônico.[...].”
(PGJ, Parecer no006461-001/2021)

“Não há óbices

à

concessão

de

prisão domiciliar com monitoração eletrônica

ao sentenciado em regime semiaberto, quando não há vagas no

regime

específico

ou

quando

não há estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que cumpre pena.”

(STJ, REsp no 1710674/MG ;TJMT, AGEXPE NU 0006500-37.2018.8.11.0045)

Quando os preceitos normativos são observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1007911-34.2021.8.11.0000 - COMARCA DE ALTA FLORESTA

AGRAVANTE: OSVALDO INACIO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por OSVALDO INACIO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que o progrediu do regime fechado para o semiaberto, nos autos de execução penal (SEEU NU 0005465-98.2014.8.11.0007), por
tráfico de drogas [duas vezes], receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, em pena unificada de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão – art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006, art. 180,
caput,
do CP e art. 12,
caput,
da Lei no 10.826/2003 – (https://seeu.pje.jus.br/seeu/).

OSVALDO INACIO DA SILVA sustenta: 1) ausência de fundamentação para o estabelecimento de monitoração eletrônica; 2) impossibilidade do monitoramento eletrônico “
como condição própria do cumprimento do regime semiaberto”.

Pede o provimento para
“reconhecer a nulidade parcial da decisão
” ou
“determinar a exclusão do monitoramento eletrônico
”.

Prequestiona o art. 5o,
caput
, II, VIII e X, LIV, LV, XLVI e XLVII e art. 93, IX, ambos da CF; art. 122, art. 123 e art. 146-B, todos da LEP (ID 86515992 – fls.28/36).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA pugna pelo desprovimento (ID 86515993- fls. 2/7).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 86515992–fls.48).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em execução – Progressão para o regime semiaberto mediante monitoração eletrônica – Inconformismo defensivo – Pugna pela retirada do equipamento – Pleito improcedente – Ausência de estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena – Reeducando cumprindo pena em regime semiaberto, em situação de regime domiciliar – Imposição de monitoramento eletrônico - Inteligência do artigo 146-B, inciso IV, da LEP – É legal e adequado o monitoramento eletrônico de condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto que tem assegurado, em caráter excepcional, o cumprimento da pena em prisão domiciliar, sob as cautelas do juízo das execuções – Precedentes do STJ e STF – Pelo desprovimento.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 87955496)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico, receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006, art. 180,
caput,
do CP e art. 12,
caput,
da Lei no 10.826/2003– cometido em 12.9.2013, em Alta Floresta/MT, com sentença transitada em julgado para o MP em 19.5.2014 e para Defesa 11.11.2015

(SEEU NU 0005465-98.2014.8.11.0007 e Ação Penal NU 0005384-86.2013.8.11.0007);

- 5(cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas – art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 – praticado em 26.10.2016, em Alta Floresta/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado para o MP em 17.4.2017 e para Defesa em 8.11.2017(SEEU NU 0005465-98.2014.8.11.0007 e Ação Penal NU 0006677-86.2016.8.11.0007).

Em 13.8.2020, o Juízo da Execução Penal progrediu o agravante do

regime

fechado para o semiaberto com a seguinte fundamentação:

“[...]Compulsando aos autos denota-se que o reeducando alcançou o requisito objetivo para progressão de regime de pena na data de 13/08/2020 (hoje). Diante disso, conclui-se que o reeducando atingiu o requisito objetivo – temporal, visando à concessão da benesse requerida pela defesa nos autos durante o recesso forense.

Por outro lado, também se observa das informações trazidas nos autos digitais que o reeducando possui bom comportamento, conforme atestado juntado ao feito (sequencial n. 40.1), cumprindo-se assim, o requisito subjetivo para a progressão de regime.

Porquanto, não obstante, vale consignar que nesta Comarca existe apenas Cadeia Pública, não existindo estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, pois, nos termos do artigo 102, da Lei de Execução Penal: “A Cadeia Pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios”.

Conquanto, a Súmula Vinculante n. 56 enuncia que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”.

Portanto, tornou-se praxe conceder a progressão do regime fechado para o semiaberto, devendo o reeducando cumprir os requisitos do regime aberto, permanecer em prisão domiciliar e submeter-se aos comandos legais descritos nos artigos 114 e 115 da Lei de Execução Penal: [...].

Neste sentido, poderá o juiz deferir prisão domiciliar, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“[...] 3.
Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes.
São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa do albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1o, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4.
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estado ao sentenciado que progride ao regime aberto.
Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado
.” (grifo nosso)

Desta forma, CONCEDO A PROGRESSÃO DE REGIME ao SEMIABERTO para reeducando OSVALDO INÁCIO DA SILVA cumprir integralmente o disposto no artigo115, da LEP, bem como:

I – informar e comprovar em juízo o endereço de residência, devendo acostar aos autos, comprovante de endereço;

II – recolher-se em sua residência no período noturno, a partir das 20hs, podendo sair para o labor no dia seguinte após as 06hs;

III –não frequentar bares, prostíbulos e ambientes congêneres;

IV – permanecer na Comarca de Alta Floresta/MT, podendo sair dela apenas mediante autorização judicial;

V – comparecer em Juízo, MENSALMENTE, para informar e justificar suas atividades;

VII – utilização de tornozeleira eletrônica. [...].”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – ID 86515990 - fls.37/39)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal progrediu o agravante ao regime semiaberto, colocando-o em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, ao sopesar a inexistência de estabelecimento prisional compatível na Comarca, consoante entendimento do c. STF (RE no. 641.320/RS).

Nesses limites objetivos, identifica-se que decisão questionada está devidamente fundamentada e respalda em julgado do c. STF, razão pela qual não se reconhece ausência de motivação (TJMG, AgExPe no 10686.07.20445-2/001 - Relator: Des. Júlio Cesar Lorens -30.10.2017).

Por efeito, não há nulidade da decisão por falta de fundamentação (CF, art. 93, IX).

Quanto à tese de impossibilidade do monitoramento eletrônico “
como condição própria do cumprimento do regime semiaberto”

adota-se o parecer da i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem,
em razão da precisa análise da matéria,
in verbis
:

“O monitoramento eletrônico foi inserido no ordenamento jurídico brasileiro através da Lei no 12.258/10, modificando a Lei de Execuções Penais, como uma alternativa à superlotação do Sistema Prisional e meio para reinserir o apenado à sociedade, sendo o instrumento de monitoração, de grande relevância, pois trata-se de uma tecnologia que pode ser uma nova forma do Estado resgatar o reeducando.

A vigilância monitorada além de contribuir com a paz social em virtude da efetiva fiscalização promovida sobre o vigiado, afasta os malefícios do cárcere, colocando-o em contato com sua família, amigos, possibilitando a sua reinserção nas atividades laborais.

Nessa linha argumentativa, verifica-se que é razoável a fixação do uso de tornozeleira eletrônica como uma das condições do regime semiaberto, em razão da falta de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena do agravado, considerando que ele fora colocado em real regime domiciliar.

Cumpre destacar que o artigo 146-B da LEP prevê que a inclusão do recuperando em programa de monitoramento eletrônico, se dará quando o cumprimento da pena se der em regime semiaberto, sendo o apenado beneficiado com a saída temporária, ou determinar a prisão domiciliar.

Art. 146-B - O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: I - (VETADO);

II - autorizar a saída temporária no regime semiaberto; l III - (VETADO); IV - determinar a prisão domiciliar; V – (VETADO)

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, tem mantido o entendimento que, em caso de falta de estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena no regime semiaberto, se deve conceder ao apenado, em caráter excepcional, o cumprimento da pena em regime aberto, ou, na falta de casa de albergado, em regime domiciliar. Vejamos:[...].

Nessa mesma orientação, o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 29/06/2016, aprovou a Súmula no. 56 com efeito vinculante, que assim estabelece:

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Ao julgar o RE no. 641.320/RS, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu os seguintes parâmetros a serem observados:

a) a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso
;

b) os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1o, alíneas b e c);

c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (
i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto.

Conforme destacado na decisão combatida, na Comarca de Alta Floresta, diante da ausência de estabelecimento próprio, os reeducandos que se encontram em regime semiaberto cumprem pena em regime domiciliar, sendo impostas condições semelhantes as fixadas ao regime aberto, notadamente as descritas no artigo 115 da LEP.

Nota-se que, o cumprimento de algumas condições previstas no artigo 115 da LEP (permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga; sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados; não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial) não pode ser aferido sem o instrumento de monitoramento eletrônico.

Desta forma, inexistindo estabelecimento adequado para cumprimento da pena em regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico. Isso porque o monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de estabelecimento prisional adequado com o regime fixado para o cumprimento da pena. [...].

Destarte, considerando que a tornozeleira eletrônica é instrumento hábil a permitir a verificação se o agravado está cumprindo integralmente todas condições impostas do regime, mostra-se adequado a imposição, dentre as condições de cumprimento de pena no regime semiaberto, o monitoramento eletrônico.

Em reforço, destacam-se os seguintes julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“Não há óbices

à

concessão

de

prisão domiciliar com monitoração eletrônica

ao sentenciado em regime semiaberto, quando não há vagas no

regime

específico

ou

quando

não há estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que cumpre pena.”

(STJ, REsp no 1710674/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.9.2018)

“Não há [...] falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais.”

(TJMT, AGEXPE NU 0006500-37.2018.8.11.0045 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -2.4.2019)

Assim sendo, a decisão agravada deve ser mantida.

No tocante ao prequestionamento, consigna-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021